Tribunal: TJBA
Processo: 8020060-93.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8020060-93.2020.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BRASIL COMERCIO E REPRESENTACAO DE MAQUINAS DE COSTURAS E PECAS LTDA - ME

Advogado(s)
:
PAULO HENRIQUE KUNRATH

APELADO: GRACINDO MEDEIROS CIA LTDA - ME

Advogado(s)
:
RUY SANDES LEAL JUNIOR, MARCOS VINICIOS MOTA CAMPOS

EMENTA

Apelação Cível. Liquidação de sentença por arbitramento. Lucros cessantes. Incêndio em estabelecimento comercial. Sentença que julgou “
improcedente a presente liquidação por arbitramento, ante a inexistência de elementos suficientes a quantificar os lucros cessantes reconhecidos na sentença exarada no Proc. n. 0013460-52.2007.8.05.0080”.
Preliminar de cerceamento de defesa que se rejeita, haja vista que o indeferimento de substituição do perito judicial não configura cerceamento de defesa quando fundamentado na constatação de que a impossibilidade de quantificação decorre da ausência de documentação, e não da capacidade técnica do expert. MÉRITO. A sentença que reconhece a liquidação zero por impossibilidade de quantificação do dano não viola a coisa julgada formada na fase de conhecimento, que apenas declarou o direito à indenização por lucros cessantes. O reconhecimento do direito à indenização não dispensa a demonstração do
quantum debeatur
na fase de liquidação, sendo inadmissível o arbitramento de valores com base em meras presunções ou estimativas sem respaldo documental consistente. A ausência de documentação contábil decorrente do próprio evento danoso (incêndio), embora justifique a impossibilidade de sua apresentação, não autoriza a fixação de indenização com base exclusivamente em parecer técnico unilateral apresentado por uma das partes, sem outros elementos probatórios que corroborem os valores indicados. "Os lucros cessantes devem ser efetivamente comprovados, não se admitindo lucros presumidos ou hipotéticos" (AgInt no AREsp 1937252/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO). Recurso improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8020060-93.2020.8.05.0080, em que é apelante BRASIL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MÁQUINAS DE COSTURAS E PEÇAS LTDA - ME, e apelado, GRACINDO MEDEIROS CIA LTDA - ME.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.